Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714775-50.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JULIO CESAR GUEDES MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO DE EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO OCORRIDO EM ABRIL DE 1984. TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É quinquenal o prazo prescricional das pretensões anulatórias de atos administrativos ajuizadas em desfavor da Fazenda Pública possui, conforme previsão contida no Decreto no 20.910/32. 2. Transcorridos trinta anos do ato administrativo que excluiu o recorrente dos quadros da PMDF, forçosa a conclusão no sentido de que está prescrita a respectiva pretensão declaratória de nulidade, notadamente porque não demonstrado houve motivação referente a perseguição política ou porque não é o caso de obrigação de trato sucessivo. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, ao argumento de que sua exclusão da PMDF teria ocorrido sem que lhe fosse dada a chance de se defender, bem como não teria sido formalmente notificado do procedimento administrativo que acarretou sua demissão; b) artigos 169 do Código Civil, 50 da Lei no 9.784/1999 e 37 da Constituição Federal, asseverando que o ato de exclusão do insurgente da PMDF seria nulo pela ausência de motivação, razão pela qual não haveria que se falar em prescrição in casu. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, ambos da Constituição Federal, 169 do Código Civil e 50 da Lei no 9.784/1999, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 da Lei 9.784/1999, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “A Lei 9.784/1999, ao ser aplicada por analogia no âmbito da Administração Pública dos Estados e Municípios, assume natureza de lei local, o que inviabiliza o reexame das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem em virtude do óbice da Súmula 280/STF” (AgInt no REsp 1.919.428/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/2/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.161.890/RJ (Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/8/2024). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 5/12/2024). Tampouco merece trânsito o apelo lastreado na afirmada negativa de vigência ao artigo 169 do Código Civil, bem como no invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2024). No tocante à indicada transgressão aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). A mesma sorte colhe o apelo extremo no que tange ao dito vilipêndio ao artigo 37 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1504129 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 23/10/2024). No que se refere à suposta ofensa aos artigos 169 do Código Civil e 50 da Lei no 9.784/1999, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1496647 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao suscitado malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024